Tribunal: TJES
Processo: 5000473-61.2023.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-61.2023.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO JOSE MILLI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA INFRA PETITA. OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO PELO TRIBUNAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adalto José Milli contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Teresa, que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer movida em face do Estado do Espírito Santo, determinando o fornecimento de medicamento, mas deixou de fixar os honorários advocatícios de sucumbência. O apelante requereu a reforma da sentença quanto à omissão, pleiteando a fixação de honorários no percentual de 20% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da omissão da sentença quanto à fixação de honorários sucumbenciais, é cabível a atuação do Tribunal para suprir a omissão com base no art. 1.013, § 3º, III, do CPC, e, em caso positivo, se os honorários podem ser fixados por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença configura decisão infra petita, o que autoriza o Tribunal a suprir a omissão com fundamento no art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP), estabeleceu que a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

Em ações que visam ao fornecimento gratuito e contínuo de medicamentos pelo Estado, o STJ tem reconhecido o proveito econômico como inestimável, admitindo, assim, o arbitramento equitativo dos honorários (STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP; AgInt no AREsp 2.016.202/RJ; AgInt no REsp 1.808.262/SP).

Inexistindo nos autos elementos que quantifiquem o proveito econômico da obrigação imposta ao Estado, e considerando a baixa complexidade da demanda e o tempo de tramitação do feito, mostra-se adequada a fixação de honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão da sentença quanto à fixação de honorários de sucumbência caracteriza decisão infra petita, podendo ser suprida pelo Tribunal com fundamento no art. 1.013, § 3º, III, do CPC.

É admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações em que o proveito econômico é inestimável, como nas que visam ao fornecimento gratuito e contínuo de medicamento pelo Estado.

A fixação equitativa dos honorários deve considerar a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo e o grau de zelo profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e art. 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076); STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 05.02.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.016.202/RJ, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14.09.2023; STJ, AgInt no REsp 1.808.262/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.05.2023.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000473-61.2023.8.08.0044

APELANTE:
ADALTO JOSÉ MILLI

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADALTO JOSÉ MILLI
contra a r. sentença do id. 14057389, que julgou procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Santa Teresa, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela” proposta pelo apelante em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (id. 14057390), alega o apelante, em síntese, que a sentença deixou de fixar os honorários sucumbenciais, não observando os critérios legais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Com isso, requer o provimento do recurso para que sejam fixados honorários sucumbenciais em percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo apelado no id. 14057392, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que o recurso deve ser provido.

Embora tenha sido acolhido integralmente o pedido inicial com a condenação do ente público ao fornecimento do medicamento, a sentença omitiu-se quanto à fixação da verba sucumbencial, o que vai de encontro à previsão do artigo 85 do Código de Processo Civil e revela verdadeiro comando
infra petita
, o que macula parcialmente o comando sentencial.

Não obstante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça para encaminhamento dos autos ao juízo
a quo
na hipótese de julgamento “infra petita”, reputo por prudente examinar a matéria, desde logo, com fundamento no inciso III do §3º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça elucidou a matéria no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), enfrentando a temática do arbitramento de honorários advocatícios, com a seguinte tese jurídica:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Diante desse raciocínio e analisando a hipótese vertente, nota-se que a condenação da sentença determinou somente a obrigação de fornecimento de medicamento, o que não gera um benefício patrimonial imediato e aferível, inexistindo nos autos elementos probatórios que apontem a quantidade total de insumos que serão disponibilizados ao autor pelo Estado.

Por conseguinte, não é possível verificar a exata despesa que acarretará ao erário, considerando se tratar de fármaco prescrito e disponibilizado ao recorrido pelo período que o médico assistente entender para melhora do quadro clínico do apelado, tampouco inexiste informação concreta de que o valor atribuído à causa corresponde ao montante necessário para atender todo o período do seu tratamento.

Nesse contexto, nas ações em que se busca o fornecimento de medicamento gratuito e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. (Cf. STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019; AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2023.)

Igualmente, à título de ilustração, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 83/STJ. I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência objetivando a realização de procedimento cirúrgico. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários advocatícios fixados no montante de R$1.600,00, sendo rateado entre os réus nos termos do art. 87 do CPC. II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando, assim, o arbitramento de honorários advocatícios por apreciação equitativa. [...] Logo, considerando (i) que no caso em exame os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa; e (ii) os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2.º, do CPC; conclui-se que os honorários devem ser fixados no montante de R$ 1.600,00, que deverá ser rateado entre os réus, conforme disposto no art. 87 do CPC". III - Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.577.776/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - IAC 14/STJ. QUESTÃO DE ORDEM. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. CABIMENTO. 1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c os arts. 988 do CPC/2015 e 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, em julgamento da Questão de Ordem no Incidente de Assunção de Competência - IAC n. 14, determinou expressamente que, até o julgamento definitivo daquele incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, em atenção ao princípio da segurança jurídica, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. 3. Caso concreto em que, ao determinar que a parte autora, ora agravada, promovesse a emenda da petição inicial da subjacente ação ordinária a fim de incluir a União no polo passivo da demanda, o Tribunal de origem desrespeitou a ordem emanada por esta Corte na Questão de Ordem no IAC n. 14. Nesse sentido: Rcl n. 44.055/MG, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/4/2023; AgInt na Rcl n. 44.623/SC, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2023. 4. Como cediço, "na forma da jurisprudência desta Corte, 'nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável' [...] (STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019)" (AgInt no AREsp n. 2.016.202/RJ, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/9/2023). De igual modo: AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/5/2023. 5. No julgamento do Tema n. 1.002, sob a sistemática da repercussão geral, o STF firmou as seguintes teses: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição" (RE n. 1.140.005, relator Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe-s/n de 15/8/2023). 6. Agravo interno parcialmente provido para condenar o ESTADO DE MINAS GERAIS e o MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA ao pagamento, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, os quais devem ser recolhidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, vedado o seu rateio entre membros da instituição. (AgInt na Rcl n. 46.286/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 28/5/2024, DJe de 4/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIDADES DA FEDERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CUIDADOS MÉDICOS, FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PELO PODER PÚBLICO E PROCEDIMENTOS OUTROS INDICADOS PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS, PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve existir similitude entre o acórdão embargado e o paradigma, nos termos do art. 1.043, § 4º, do CPC/2015 e do art. 266, § 4º, do RISTJ. 2. O acórdão embargado considerou que, à luz do caso concreto, em ações como a presente, envolvendo obrigações de unidades da federação, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável, à luz dos pedidos deduzidos. Já o paradigma tratou de caso em que, sem discutir obrigação do Estado, mas de entidade particular, "o usuário do plano de saúde ajuizou ação de obrigação de fazer (custeio de medicação de alto custo indicada por médico credenciado para tratamento quimioterápico) cumulada com pedido de indenização por dano moral, em valor econômico da causa definido". Não há, evidentemente, semelhança fático-jurídica entre os arestos confrontados. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp n. 2.016.202/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Portanto, sem maiores delongas, considerando o parâmetro estabelecido pela Corte da Cidadania, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, com arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8º, do CPC, considerando a reduzida complexidade da causa, o tempo de tramitação, e o grau de zelo do profissional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer a nulidade da sentença por ser infra petita e, na oportunidade, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III do CPC, arbitro os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da sentença por ser infra petita e, ainda, nos termos do artigo 1.013, § 3º, III do CPC, arbitrar os honorários sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.